Tribunal: TJES
Processo: 5039467-87.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039467-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO LIMA REIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039467-87.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DIEGO LIMA REIS

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação indenizatória proposta por Diego Lima Reis contra o Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ocorrência de bloqueio de sua conta-corrente em 02/09/2024, sem aviso prévio, impedindo a realização de saques, transferências e uso do cartão. Requer, assim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Inconformado, o Autor interpõe recurso inominado pleiteando a reforma da decisão para julgar procedente a indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio da conta-corrente do autor configura ato ilícito ensejador de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que o acervo probatório apresentado pelo Recorrido dão conta de demonstrar que o bloqueio da conta-corrente se deu por motivos de segurança, devido aparentes irregularidades relacionadas ao “produto de cobrança”, conforme se pode aferir nas capturas de tela ID. 12280522 – fls.3.

5. Sendo assim, no caso dos autos, agiu a Recorrida no exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), vez que compete às instituições financeiras zelar pela integridade do sistema bancário, instituindo mecanismos informatizados para evitar fraudes e tornar o sistema seguro aos correntistas. Ademais, após as averiguações, houve restituição dos valores depositados na conta, antes mesmo da citação da Requerida.

6. Em razão de tais elementos, concluo não poder prosperar o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar ato ilícito praticado pela ré.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)